Tribunal: TJES
Processo: 5017919-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017919-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SYLVINO BRONZON JUNIOR

AGRAVADO: JOSEFA CREMILDA VALADAO e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS E DE VALORES EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES COMPROVADAMENTE DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, na qual foi indeferido pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, incidentes sobre conta-corrente e conta-poupança de titularidade do executado. O agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por decorrerem de salário e aposentadoria, bem como por estarem protegidos pela regra da impenhorabilidade da caderneta de poupança até o limite legal, requerendo, assim, a liberação integral das quantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta-corrente, mesmo excedentes ao valor mensal da remuneração, podem ser considerados impenhoráveis por manterem sua natureza alimentar; e (ii) estabelecer se os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos são impenhoráveis, mesmo diante de alegação de movimentação atípica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de salários, proventos e aposentadorias, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por escopo assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, sendo relativizada apenas em hipóteses excepcionais e quando se tratar de valores elevados que ultrapassem o limite de 50 salários-mínimos, o que não ocorre no caso concreto.

Ainda que os valores bloqueados excedam ligeiramente a remuneração mensal do agravante, restou demonstrado que se tratam de sobras de salário acumuladas ao longo do tempo, as quais não perdem sua natureza alimentar e permanecem protegidas pela regra da impenhorabilidade.

Em relação à conta-poupança, os documentos apresentados demonstram tratar-se de caderneta regularmente constituída, com saldo inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos e sem indícios de movimentações atípicas ou desvio de finalidade.

A ausência de prova robusta a infirmar a natureza de poupança destinada à economia familiar impede a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2º, do CPC abrange valores depositados em conta-corrente que, embora ultrapassem o valor mensal da remuneração, mantêm sua natureza alimentar por decorrerem de sobras salariais não vultosas.

É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, salvo prova robusta de movimentação atípica ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.747.645/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.08.2018, DJe 10.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.07.2019; TJES, AI nº 014189000715, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 02.07.2019, DJ 10.07.2019; TJES, AI nº 5004667-08.2024.8.08.0000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, j. 08.07.2024; TJES, AI nº 5007226-35.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 23.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Na origem,
JOSEFA CREMILDA VALADÃO e ONOFRE DE MOURA VALADÃO
ajuizaram
ação
de cobrança
, posteriormente convertida em
cumprimento de sentença
, em face de
SYLVINO BRONZON JUNIOR
, na qual requereram a penhora de valores em contas bancárias via sistema SISBAJUD, obtendo resultado positivo no montante de
R$ 29.215,24 (vinte e nove mil, duzentos e quinze reais e vinte e quatro centavos)
, bloqueado em contas de titularidade do executado — especificamente
R$ 23.458,31
em conta poupança e o restante em conta-corrente mantida no Banco do Brasil.

Na sequência, o executado peticionou nos autos requerendo o
desbloqueio das verbas penhoradas
, sob o argumento de que os valores decorrem de
salário (VALE S/A)
,
aposentadoria (INSS)
e
recursos poupados
inferiores ao limite de impenhorabilidade legal, invocando, para tanto, os incisos
IV e X do art. 833 do CPC
. Alegou, ainda, a essencialidade desses valores à sua subsistência e ao custeio do tratamento de saúde de sua esposa.

O pedido foi indeferido pelo juízo de origem (Id 54415192), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu parcialmente a liminar, reconhecendo a plausibilidade jurídica da impenhorabilidade da conta poupança e determinando a suspensão dos efeitos da penhora sobre a conta-corrente até ulterior deliberação.

Pois bem. Convém esclarecer que a despeito dos bloqueios levados a efeito nos autos originários terem recaído sobre conta-corrente, alega o agravante (Id 10929279) que esta é utilizada para o depósito dos proventos de seu salário e sua aposentadoria, atraindo, assim, a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV e §2º, do CPC.

Referido dispositivo dispõe que:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria, incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que a impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, § 2º, do Código de Processo Civil, que alcança as verbas do executado de cunho salarial, embora não seja absoluta, somente admite flexibilização em casos nos quais o executado perceba valores de alta monta, hipótese em que se presume que não necessitará de todo este montante para a manutenção de sua sobrevivência.

Da análise do inteiro teor dos precedentes analisados pelo c. Superior Tribunal de Justiça, extrai-se que se admitiu tal espécie de flexibilização em casos nos quais a verba mensal percebida pelo executado alcançava o subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal (acima, portanto, à época, de trinta mil reais mensais), afastando-se referida flexibilização, por outro lado, em casos nos quais a verba percebida pelo executado se aproximava de dez mil reais mensais.

A título de exemplo do que acabo de afirmar, cito este esclarecedor julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PENHORA. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é incabível a penhora de valores recebidos a título de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

5. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu não existir situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. Alterar esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial.

6. "A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n.

1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018).

7. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial"(AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018).

8. A interpretação do STJ do § 2º do art. 833 do CPC/2015 é de que "(...) deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais (...)" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018).

9. No caso, o valor dos proventos da agravada que não ultrapassa esse parâmetro, o que inviabiliza a constrição pretendida pelo agravante.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1409101/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Não destoa desta linha o entendimento deste e. TJ/ES, como é possível extrair do aresto de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – ART. 833, IV E §2º, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2. Caso concreto em que os devedores são idosos que auferem renda mensal de R$ 4.421,68 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos) e R$ 4.580,20 (quatro mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos) respectivamente, valores estes que facilmente são absorvidos pela necessidade de suprimentos de alimentação, moradia e saúde. 3. Não se trata, portanto, de renda capaz de superar as necessidades básicas de idosos a ponto de autorizar a não aplicação excepcional da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso desprovido.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014189000715, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

Fixadas essas premissas e voltando ao caso destes autos, repriso que restou incontroverso que o executado, ora agravante, percebe remuneração mensal equivalente a R$7.387,80 (sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), verba essa de natureza exclusivamente salarial - cópia dos recibos de pagamento - Id 10928469, do que se denota, a princípio, a impossibilidade de penhora.

Desse modo, por tratarem de verbas de natureza salarial, cuja origem está devidamente comprovada nos autos, devem ser liberados integralmente os valores bloqueados na conta-corrente do agravante, porquanto, ainda que parte dos valores bloqueados ultrapasse a quantia exata da remuneração mensal, tal excedente não caracteriza montante vultoso a justificar a relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2º, do CPC. Trata-se, a rigor, de valores residuais acumulados provenientes de sobras salariais, os quais mantêm sua natureza alimentar e, portanto, também gozam da proteção legal. Assim, inexistindo situação excepcional que autorize a constrição e estando comprovado o caráter alimentar das verbas, impõe-se a liberação integral dos valores penhorados, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal.

De igual modo, quanto à conta poupança, observo que os documentos colacionados aos autos demonstram tratar-se de caderneta de poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos e sem movimentações atípicas que indiquem desvio de finalidade. Inexistem, nos autos, elementos que permitam concluir pela desnaturação da natureza da conta, como alegado pelos agravados, que se limitaram a questionar o recorte temporal dos extratos apresentados.

Com efeito, o art. 833, inciso X, do CPC dispõe que:

“São impenhoráveis:

[...]
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

A proteção legal abrange expressamente os valores depositados com finalidade de economia familiar, salvo prova cabal de fraude ou má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, a conta poupança atingida pela penhora tem saldo inferior ao limite legal e não apresenta movimentação atípica ou evidência de utilização com fins diversos do propósito econômico protegido.

Neste sentido, destaco:

“A garantia de impenhorabilidade dos valores depositados em instituição financeira não depende de comprovação da natureza alimentar da verba, conforme previsto no artigo 833 do Código de Processo Civil. [...] Mesmo que a caderneta de poupança não seja utilizada única e exclusivamente para esse fim, o C. STJ vem entendendo pela impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança com movimentação de conta-corrente.”
(TJES, AI nº 5004667-08.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 08/07/2024)

“Embora não se possa ignorar que a eventual utilização da caderneta de poupança com a realização de saques diários, transferências e outras transações possa desnaturar a sua finalidade precípua de investimento/economia de valores e, consequentemente, afastar a impenhorabilidade [...], tal situação deve restar demonstrada de forma robusta nos autos, o que não acontece nesta hipótese em julgamento.”
(TJES, AI nº 5007226-35.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 23/02/2025)

Ausente prova em sentido contrário, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores existentes na conta poupança do agravante, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir o desbloqueio dos valores penhorados via SISBAJUD, na conta poupança do agravante, bem como da conta corrente.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.